Tribunal: TJDFT
Processo: 0718871-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0718871-36.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: NOVO SUCESSO EIRELI - EPP AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL (IBRAM/DF), DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Novo Sucesso Bar e Restaurante Eireli - EPP contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança no 0703730-20.2021.8.07.0001, indeferiu a liminar, nos seguintes termos: “Cuida-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por NOVO SUCESSO BAR E RESTAURANTE LTDA. em face de ato reputado como ilegal ou abusivo atribuído a um AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS DO INSTITUTO BRASÍLIA AMBIENTAL - IBRAM. A Impetrante informa que no dia 09/06/2021 recebeu uma notificação a respeito do Auto de Infração n.o 04222/2021, o qual foi lavrado pela Autoridade Coatora nos dias 14 e 15/05/2021, que por sua vez identificou que a Requerente estaria emitindo ruídos sonoros excessivos e em desconformidade com as diretrizes da Lei Distrital n.o 4.092/2008. Acrescenta que em razão da infração administrativa supostamente praticada pela Impetrante, a Autoridade Coatora fixou sanções (i) de multa, no valor de R$ 10.001,00 (dez mil e um reais); e de (ii) interdição parcial do estabelecimento, notadamente a partir da proibição da emissão de ruídos sonoros, seja por meio mecânico, seja por apresentações musicais ao vivo. Sustenta a Impetrante que o expediente adotado pela Autoridade Coatora “(...) inviabiliza de forma arbitrária, o desenvolvimento das atividades econômicas exercidas Impetrante, vez que prejudicada toda e qualquer possibilidade de oferecimento de música ao vivo (cantores, bandas, DJs) aos seus clientes.” (id. n.o 94305113, p. 3). A pretensão da Impetrante está baseada, em apertada síntese, nos seguintes argumentos: (i) no momento da verificação dos ruídos sonoros emitidos pelo estabelecimento, seria necessária a presença de um representante da NOVO SUCESSO BAR E RESTAURANTE LTDA., o que não ocorreu; (ii) a despeito de o Auto de Infração n.o 04222/2021 ter sido subscrito por 2 (duas) testemunhas, “(...) não há qualquer declaração que referidas testemunhas tenham, efetivamente, acompanhado os procedimentos de perícia audiométrica.” (id. n.o 94305113, p. 5), além disso, seria necessário que constasse no ato coator a completa qualificação das mencionadas testemunhas; (iii) “(...) não há como verificar se o audiômetro ou aparelho de medição análogo estava devidamente calibrado e atendia às condições exigidas (...)” (id. n.o 94305113, p. 6); (iv) a área do estabelecimento comercial da Impetrante consiste em uma quadra movimentada e agitada, logo, “(...) não há comprovação no sentido de ser o ruído efetivamente proveniente das dependências Impetrante.” (id. n.o 94305113, p. 7); e (v) a falta de razoabilidade e proporcionalidade da sanção de proibição da emissão de ruídos sonoros. Requer a concessão de medida liminar para que este Juízo determine a suspensão da eficácia das duas sanções administrativas impostas pela Autoridade Coatora por meio do Auto de Infração n.o 04222/2021. No mérito, pugna pela anulação do ato coator. Documentos acompanham a inicial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. O Mandado de Segurança é instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. Ademais, conforme art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009, poderá ser concedida medida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Resta claro, portanto, que a concessão da liminar em mandado de segurança depende da presença concomitante de dois pressupostos: o fumus boni iuris e o periculum in mora. O pedido da Impetrante ostenta verossimilhança fática, porquanto inexistem dúvidas a respeito da veracidade das circunstâncias de fato expressadas na exordial. Por outro lado, ao que parece, a pretensão da Impetrante carece de plausibilidade jurídica, tendo em vista não ser possível vislumbrar ilegalidade patente no ato coator. Com efeito, os documentos colacionados ao feito revelam, a princípio, que o documento foi adequadamente lavrado. Nesse sentido, de acordo com a Lei Distrital n.o 4.092/2008, Art. 2o É proibido perturbar o sossego e o bem-estar público da população pela emissão de sons e ruídos por quaisquer fontes ou atividades que ultrapassem os níveis máximos de intensidade fixados nesta Lei. (...) Art. 7o O nível máximo de pressão sonora permitido em ambientes internos e externos e os métodos utilizados para sua medição e avaliação são os estabelecidos pela ABNT NBR 10.151 e pela ABNT NBR 10.152, especificados nas Tabelas I e II dos Anexos I e II desta Lei. (...) Art. 16. A pessoa física ou jurídica que infringir qualquer dispositivo desta Lei, seus regulamentos e as demais normas dela decorrentes fica sujeita às seguintes penalidades, independentemente da obrigação de cessar a infração e de outras sanções cíveis e penais: I – advertência por escrito, na qual deverá ser estabelecido prazo para o tratamento acústico, quando for o caso; II – multa; III – embargo de obra ou atividade; IV – interdição parcial ou total do estabelecimento ou da atividade poluidora; V – apreensão dos instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração; VI – suspensão parcial ou total de atividades poluidoras; VII – intervenção em estabelecimento; VIII – cassação de alvará de funcionamento do estabelecimento; IX – restritivas de direitos. (...) Art. 19. A pena de multa consiste no pagamento dos valores correspondentes seguintes: I – nas infrações leves, de R$ 200,00 (duzentos reais) a R$ 2.000,00 (dois mil reais); II – nas infrações graves, de R$ 2.001,00 (dois mil e um reais) a R$ 5.000,00 (cinco mil reais); III – nas infrações muito graves, de R$ 5.001,00 (cinco mil e um reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais); IV – nas infrações gravíssimas, de R$ 10.001,00 (dez mil e um reais) a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Art. 20. Para imposição da pena e gradação da multa, a autoridade fiscalizadora ambiental observará: I – as circunstâncias atenuantes e agravantes; II – a gravidade do fato, tendo em vista as suas conseqüências para a saúde e o meio ambiente; III – a natureza da infração e suas conseqüências; IV – o porte do empreendimento; V – os antecedentes do infrator quanto às normas ambientais; VI – a capacidade econômica do infrator. (...) Art. 24. As infrações ao disposto nesta Lei serão apuradas em processo administrativo próprio, iniciado com a lavratura do auto de infração, observados os ritos e prazos estabelecidos nos arts. 56 a 67 da Lei no 41, de 13 de setembro de 1989. (Negritei) De acordo com o Anexo II da referida lei, os critérios de avaliação para ambientes internos das áreas mistas com vocação comercial, administrativa ou institucional são 50 decibéis no período diurno, e 45dB no período noturno. Confrontando as regras legais com o conteúdo do ato coator, verifica-se que a Autoridade Coatora constatou que às 21:58 do dia 14/05/2021, a Impetrante emitia ruídos sonoros na casa dos 57,3 dB; e que às 20:28 do dia 15/05/2021, a NOVO SUCESSO BAR E RESTAURANTE LTDA. espargia sons na fração dos 57 dB. No que concerne à questão da presença de um representante da Impetrante no momento da lavratura do Auto de Infração, vale dizer que o art. 56, VI, da Lei Distrital n.o 41/1989, preconiza que o autuado deve assinar o Auto de Infração, ou, havendo recusa, a autoridade administrativa deve providenciar a assinatura de duas testemunhas e do próprio autuante, o que foi feito no ato coator (id. n.o 94305119). Por último, é relevante consignar que a atividade exercida pela Autoridade Coatora, no caso em espeque, constitui expressão do poder de polícia da Administração Pública (que deriva do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado), o qual é definido pelo professor Celso Antônio Bandeira de Mello como (...) a atividade da Administração Pública, expressa em atos normativos ou concretos, de condicionar, com fundamento em sua supremacia geral e na forma da lei, a liberdade e a propriedade dos indivíduos, mediante ação ora fiscalizadora, ora preventiva, ora repressiva, impondo coercitivamente aos particulares um dever de abstenção (‘non facere’) a fim de conformar-lhes os comportamentos aos interesses sociais consagrados no sistema normativo. [1] Além do mais, não se pode esquecer que um dos atributos inerentes aos atos administrativos é a presunção relativa da sua regularidade jurídica e da veracidade das razões de fato que ensejaram a sua edição pelo Poder Público. Logo, os demais pontos referidos pela Impetrante na exordial, a saber o fato de o aparelho verificador estar ou não devidamente calibrado, bem como a possível interferência dos ruídos sonoros produzidos pelos estabelecimentos comerciais vizinhos, devem ser analisados de forma mais criteriosa por este Juízo na fase final do presente mandamus, isto é, quando da prolação da sentença; bem como ser demonstrados pela Impetrante mediante evidências objetivas e concretas, já que a atividade probatória não se harmoniza com o rito do Mandado de Segurança. Nesse contexto, revela-se ausente o fumus boni iuris, requisito indispensável à concessão da medida liminar. Dessa maneira, afigura-se prudente aguardar o regular trâmite do feito, com o recebimento das necessárias informações, a fim de melhor analisar a situação submetida ao crivo do Juízo. Com essas razões, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a Autoridade Coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei n. 12.016/09. Dê-se ciência do feito ao IBRAM, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, conforme art. 7o, inciso II, da Lei n.o 12.016/09. Fica deferido desde logo, caso pleiteie, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada, devendo o Cartório Judicial Único (CJUFAZ1A4), de imediato, anotar no sistema e distribuição, sem a necessidade de fazer conclusão para tal ato. Após, ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, para emissão de parecer. Por fim, venham os autos conclusos para sentença.” Alega o Agravante que a r. decisão agravada não deve prosperar, ante a ausência de fundamentos claros e precisos. Discorre que, no dia 9 de junho de 2021, o Agravante, com o nome de fantasia Versão Brasileira, foi notificado pelo IBRAM da lavratura de Auto de Infração n° 04222/2021, em decorrência de ruídos sonoros excessivos, supostamente emitidos nos dias 14 e 15 de maio do corrente ano. Assevera que o auto de infração cominou ao Agravante a multa de R$ 10.001,00 (dez mil e um reais) e a sanção de interdição de emissão de ruídos por toda e qualquer fonte sonora no estabelecimento comercial, o que prejudica demasiadamente o desenvolvimento das atividades econômicas exercidas pelo bar/restaurante, já que seu faturamento pode diminuir 40% (quarenta por cento), tornando inviáveis os custos operacionais. Registra que, ao contrário do que foi alegado pelo d. Magistrado a quo, o ato administrativo goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade. Assevera que o deferimento da medida pleiteada é reversível. Ressalta que o Versão Brasileira conta com todas as licenças e autorizações da Administração do Plano Piloto e da Secretaria de Estado das Cidades do Distrito Federal, nos termos do artigo 13, I, da Lei Distrital n° 4.92/08, mas o bar/restaurante foi autuado em razão do controle da poluição sonora. Acrescenta que as medições audiométricas foram realizadas sem a presença e participação de representante do bar/restaurante e sem prévia advertência, e embora conste a assinatura de duas testemunhas, não há informação de que estavam presentes durante a medição. Aduz que não há como saber se o audiômetro ou aparelho de medição análogo estava calibrado e atendia às condições exigidas no item 4 da NBR 10151 para atestar resultado condizente com a realidade. Salienta que a penalidade de interdição de emissão sonora é desarrazoada e desproporcional, porquanto enseja a redução drástica de seu faturamento em momento financeiro crítico decorrente da pandemia COVID-19. Reforça a tese de que o procedimento fiscalizatório de medição de volume de ruídos sonoros deve ser antecedida de advertência, pois o Agravante dispõe de todas as autorizações e licenças exigidas para o exercício das suas atividades comerciais. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da sanção de interdição de emissão de ruídos sonoros. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada, nos termos expostos. Preparo devidamente comprovado - Id. 26456108. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, pede o Agravante a antecipação da tutela recursal para sobrestar os efeitos da interdição de emissão de ruídos sonoros. Para o deferimento da medida liminar em sede de mandado de segurança, deve haver fundamento relevante (fumus boni iuris) e receio de que o ato impugnado possa resultar na ineficácia da medida (periculum in mora). O mandado de segurança visa proteger direito líquido e certo, este conceituado como aquele comprovado de plano. Na espécie, não vislumbro, ao menos em sede de cognição sumária, a prática de ilegalidade ou abuso de poder pela autoridade pública coatora. A medida de interdição de som ao vivo ou mecânico, em estabelecimento comercial, encontra respaldo na Lei Distrital n° 4.092/2008, conhecida popularmente como “Lei do Silêncio”, ao dispor que: “Art. 2o É proibido perturbar o sossego e o bem-estar público da população pela emissão de sons e ruídos por quaisquer fontes ou atividades que ultrapassem os níveis máximos de intensidade fixados nesta Lei. (...).” “Art. 7o O nível máximo de pressão sonora permitido em ambientes internos e externos e os métodos utilizados para sua medição e avaliação são os estabelecidos pela ABNT NBR 10.151 e pela ABNT NBR 10.152, especificados nas Tabelas I e II dos Anexos I e II desta Lei. (...).” “Art. 16. A pessoa física ou jurídica que infringir qualquer dispositivo desta Lei, seus regulamentos e as demais normas dela decorrentes fica sujeita às seguintes penalidades, independentemente da obrigação de cessar a infração e de outras sanções cíveis e penais: I – advertência por escrito, na qual deverá ser estabelecido prazo para o tratamento acústico, quando for o caso; II – multa; III – embargo de obra ou atividade; IV – interdição parcial ou total do estabelecimento ou da atividade poluidora; V – apreensão dos instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração; VI – suspensão parcial ou total de atividades poluidoras; VII – intervenção em estabelecimento; VIII – cassação de alvará de funcionamento do estabelecimento; IX – restritivas de direitos. (...).” “Art. 19. A pena de multa consiste no pagamento dos valores correspondentes seguintes: I – nas infrações leves, de R$ 200,00 (duzentos reais) a R$ 2.000,00 (dois mil reais); II – nas infrações graves, de R$ 2.001,00 (dois mil e um reais) a R$ 5.000,00 (cinco mil reais); III – nas infrações muito graves, de R$ 5.001,00 (cinco mil e um reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais); IV – nas infrações gravíssimas, de R$ 10.001,00 (dez mil e um reais) a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Art. 20. Para imposição da pena e gradação da multa, a autoridade fiscalizadora ambiental observará: I – as circunstâncias atenuantes e agravantes; II – a gravidade do fato, tendo em vista as suas conseqüências para a saúde e o meio ambiente; III – a natureza da infração e suas conseqüências; IV – o porte do empreendimento; V – os antecedentes do infrator quanto às normas ambientais; VI – a capacidade econômica do infrator. (...).” “Art. 24. As infrações ao disposto nesta Lei serão apuradas em processo administrativo próprio, iniciado com a lavratura do auto de infração, observados os ritos e prazos estabelecidos nos arts. 56 a 67 da Lei no 41, de 13 de setembro de 1989.” (Negritei) Segundo o Auto de Infração, o Agravante, em 14.5.2021, às 21h58, emitiu ruídos sonoros na casa dos 57,3 dB, e, no dia 15.5.2021, às 20h28, na casa de 57 dB, sendo que, de acordo com a legislação de regência, os critérios de avalição noturno são de 45 dB. Assim, pelo que consta dos autos, o Agravante ultrapassou os limites permitidos, sendo que a Administração Pública, no uso do seu poder de polícia, interditou a utilização de som mecânico e ao vivo no seu estabelecimento comercial, baseada na legislação em vigor. Ademais, o auto de infração questionado é ato administrativo que goza do atributo da presunção de legitimidade e sua veracidade diz respeito à certeza dos fatos descritos na respectiva motivação. Na espécie, não há exigência de prévia advertência do infrator ou infringência ao princípio do contraditório pela falta de participação de um dos representantes do bar para a medição audiométrica e consequente lavratura do auto de infração, por se tratar de ato praticado no exercício do poder de polícia, pelo qual é facultado ao Poder Público executar medidas restritivas ao direito individual em benefício do interesse coletivo, com os atributos da autoexecutoriedade, discricionariedade e coercibilidade. Da mesma forma, não vinga a alegação de desproporcionalidade e desarrazoabilidade no ato administrativo, já que este se mostrou adequado e eficaz no atendimento ao interesse público, evitando o malferimento do sossego dos moradores das quadras residenciais próximas ao comércio local e condicionou a atividade empresarial ao respeito ao meio ambiente saudável. A meu ver, o ato visou evitar a poluição ambiental sonora produzida pelo bar instalado próximo a diversas residências. De fato, cumpria ao Agravante evitar o exercício de atividades incômodas e ruidosas, e adequar suas atividades às normas sobre política ambiental. Por fim, não merece acolhida a alegação de periculum in mora, porquanto não está impedido de exercer suas atividades no local. O fato de a aplicação da penalidade influir na queda do seu faturamento não pode preponderar sobre o interesse público protegido pelo ato administrativo. Assim, sem desprezar os argumentos do Impetrante, não há elementos de convicção suficientes para aferir a ocorrência de suposta ilegalidade ou abuso de autoridade. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Por último, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora